Tribunal: STF
Processo: HC 183128
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por Ronaldo Camilo em favor de Wanderson Ricardo Neves contra decisão monocrática do Ministro do Superior Tribunal de Justiça Joel Ilan Paciornik, nos autos do HC 568.424/PR.
    Extrai-se dos autos que o paciente foi condenado pela prática dos delitos de homicídio tentado qualificado pelo perigo comum e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, à pena de 11 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão e 11 dias-multa, no regime fechado. (eDOC 5)
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal local.
    A ordem não foi conhecida em razão da indevida reiteração de pedidos e inadequação da via eleita, bem como por demandar exame de provas. (eDOC 2)
    Daí a impretação de writ no STJ, que não conheceu do habeas corpus em razão de indevida supressão de instância. (eDOC 15)
    Nesta Corte, o impetrante reitera os pedidos pretéritos e enfatiza o argumento no sentido de que o paciente sofre constrangimento ilegal em razão da carência de fundamentação concreta do decreto cautelar, reputando ausentes os requisitos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP.
    Além disso, aduz que a juíza presidente da sessão do tribunal do juri deveria ter se declarado suspeita para atuar no feito.
    Pugna, assim, em liminar, pela expedição de alvará de soltura em favor do paciente, para que aguarde em liberdade o julgamento deste writ. No mérito, pela revogação da prisão preventiva do paciente, se for o caso com aplicação de medidas cautelares alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Preliminarmente, registro que o mérito da controvérsia não foi apreciado pelo colegiado do Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, de modo que a apreciação por esta Corte resultaria em dupla supressão de instância.
    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (art. 5º, inciso XXXV, CF), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada na ocorrência de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que não ocorre no presente caso.
    Inicialmente, verifico que a análise do pedido relacionado à suspeição da juíza atuante no tribunal do juri demandaria revolvimento ao acervo fático-probatório, providência inviável na via estreita do habeas corpus, além de questão não analisada pela instância inferior.
    Ademais, ao contrário do alegado pela defesa, a necessidade da custódia cautelar não está fundada tão-somente na gravidade abstrata do delito ou em meras presunções, mas em dados concretos extraídos do processo, que justificam a necessidade da prisão.
    De modo geral, a prisão preventiva deve indicar, de forma expressa, os seguintes fundamentos para sua decretação, nos termos do artigo 312 do CPP: I) garantia da ordem pública; II) garantia da ordem econômica; III) garantia da aplicação da lei penal; e IV) conveniência da instrução criminal.
    Na linha da jurisprudência deste Tribunal, porém, não basta a mera explicitação textual dos requisitos previstos, sendo necessário que a alegação abstrata ceda à demonstração concreta e firme de que tais condições realizam-se na espécie.
    Dessa forma, a tarefa de interpretação constitucional para análise de excepcional situação jurídica de constrição da liberdade exige que a alusão a esses aspectos esteja lastreada em elementos concretos, devidamente explicitados.
    Por oportuno, transcrevo trechos da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente:
    ‘’O periculum libertatis, risco que a liberdade que o réu representa, é extraído das provas até então colhidas. Mesmo após ter ciência de que, contra si, havia o presente processo criminal instaurado, em que noticiava a tentativa da prática de um crime de homicídio qualificado e de um crime de porte ilegal de arma de fogo, WANDERSON RICARDO NEVES tornou a delinquir. Novamente foi preso e autuado em flagrante pela prática de crime de posse ilegal de arma de fogo, além de, aparentemente, do delito de contrabando de agrotóxico e de armazenamento ilegal de substância tóxica sem as devidas cautelas. Além disso, praticou, em tese, o crime de ameaça contra sua a pessoa de Fernanda de Almeida Ferreira, com quem tinha um filho, cujo reconhecimento da paternidade negava, após ter sido processado perante a Vara da Família da Comarca de Icaraíma por ela, na busca de investigação da paternidade e alimentos. De acordo com os elementos contidos nos autos, as ameaças eram feitas com arma de fogo e, após denúncia da ofendida ao Ministério Público, foi autorizada a busca e apreensão contra o réu por esta Vara Criminal e, no cumprimento do respectivo mandado, foram localizadas e apreendidas duas armas de fogo (um revolver calibre 38, marca Taurus municiado com três munições intactas e uma pistola Beretta – mod. 950 B – cal. 6.35 – municiada com 07 (sete) munições intactas 6.35 CBC), uma espingarda de pressão, um coldre de uso velado de couro e 210kg de agrotóxicos, tudo conforme boletim de ocorrência de mov. 106.7.
    [..]
    Neste particularizado, portanto, a prisão preventiva é necessária para garantir a ordem pública, pois, além de os crimes pelos quais o réu responde ao presente processo criminal (tentativa de homicídio qualificado e porte ilegal de arma de fogo) ter clamor público e social da ordeira sociedade de Icaraíma/PR, que ficou chocada com crime de tamanha gravidade e crueldade, houve recalcitrância do réu na prática de novos delitos, inclusive novamente mediante o uso de arma de fogo.’’ (eDOC 7, p. 3-4)
    Outrossim, da leitura dos trechos acima transcritos, verifico que o decreto prisional encontra-se devidamente fundamentado em dados concretos, não apenas na gravidade abstrata do delito. Na espécie, o modus operandi do crime revela a alta periculosidade social do agente.
    Diate desse quadro, a liberdade do paciente traria grave abalo à ordem pública seja pela gravidade concreta do delito praticado, seja em razão da possibilidade real de reiteração delitiva. 
    Por oportuno, destaco precedentes desta Corte, no sentido de ser idônea a prisão decretada para resguardo da ordem pública considerada a gravidade concreta do crime (HC 119.715/TO, rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe 29.5.2014; HC 127.488/SP, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.7.2015; e HC 127.043/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 7.5.2015).
    Vê-se, portanto, que a medida extrema lastreou-se em elementos concretos colhidos dos próprios autos, harmonizando-se a constrição da liberdade do acusado com a jurisprudência do STF.
    A esse respeito, esta Corte tem considerado legítimos os decretos prisionais consubstanciados no modus operandi do delito e na possibilidade concreta de reiteração delitiva , de modo que não há constrangimento ilegal a autorizar a concessão da ordem. Precedentes: HC 141.170-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 175.086, de minha relatoria, DJe 10.9.2019)
    Nesse contexto, entendo, também, que as medidas cautelares alternativas diversas da prisão, previstas na Lei 12.403/2011, não se mostram suficientes a acautelar o meio social.
    Ante o exposto, com fundamento no artigo 192, caput, do RISTF, denego a ordem.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de março de 2020
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente